Tribunal: STF
Processo: ARE 1524461
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 E ANTES DA LEI Nº 13.467/2017.



    1. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO CONFIGURADO.



    2. COISA JULGADA. MATÉRIA JÁ APRECIADA E AFASTADA POR ANTERIOR DECISÃO DO TST (TST-RO-12964-90.2011.5.01.0000). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS.



    3. DESERÇÃO DO RECURSO ORDINÁRIO DO SINDICATO AUTOR. PRECLUSÃO. DECISÃO ANTERIOR DO TST ACERCA DA MATÉRIA (TST-RO-12964-90.2011.5.01.0000). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS.



    4. PRESCRIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PRESCRIÇÃO PARCIAL. INCIDÊNCIA DA PARTE FINAL DA SÚMULA Nº 294 DO TST.



    5. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS DOS ANOS DE 1997, 1998 E 1999. ÓBICE DA SÚMULA Nº 333 DO TST. 6. BASE DE CÁLCULO DA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. IMPERTINÊNCIA TEMÁTICA DO ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL.



    DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DENEGA SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. I. Fundamentos da decisão agravada não desconstituídos. II. No caso dos autos: 1) o recurso não merece seguimento quanto ao tema “CERCEAMENTO DE DEFESA”, visto que nos termos em que prolatada a decisão, não se verifica a violação apontada ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, na medida em que foi dada à parte a oportunidade de se defender mediante a apresentação de contrarrazões em relação às alegações formuladas pelo Sindicato autor nas razões do recurso ordinário interposto; 2) relativamente ao tema “COISA JULGADA”, cuida-se de matéria já apreciada e afastada por anterior decisão do TST, nos autos do processo TST-RO-12964-90.2011.5.01.0000. 3) no que pertine ao tema “DESERÇÃO DO RECURSO ORDINÁRIO DO SINDICATO AUTOR”, impõe-se confirmar a decisão monocrática, mediante a qual se negou provimento ao agravo de instrumento da parte, porquanto não se observa violação dos dispositivos trazidos pela parte. A discussão da matéria resta preclusa, ante a existência de decisão anterior proferida por esta Corte Superior, nos autos do processo TST-RO-12964-90.2011.5.01.0000, acerca da matéria impugnada; 4) quanto o tema “PRESCRIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS”, o Tribunal Superior do Trabalho tem firme entendimento no sentido de que em se tratando de parcela assegurada por lei (art. 7º, inciso XI, da Constituição Federal), a pretensão ao pagamento da participação nos lucros e resultados se submete à prescrição parcial, nos termos da Súmula nº 294, parte final, desta Corte; 5) relativamente ao tema “PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS DOS ANOS DE 1997, 1998 E 1999”, o recurso interposto encontra óbice na Súmula nº 333 do TST, visto que a jurisprudência desta Eg. Corte é pacífica no sentido de que são devidas aos empregados da Companhia Siderúrgica Nacional diferenças de participação nos lucros e resultados da empresa relativos ao lucro gerado nos exercícios de 1997, 1998 e 1999, conforme o acordo firmado entre as partes, tendo como base o montante pago aos acionistas em 2001; 6) No tocante ao tema “BASE DE CÁLCULO DA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS”, o recurso não merece seguimento, uma vez que a acenada violação ao art. 884 do Código Civil não guarda pertinência temática com a discussão da base de cálculo da participação nos lucros e resultados, pois não se trata de enriquecimento sem causa, mas, sim, de condenação abarcada em hipótese legal, qual seja, condenação ao pagamento de participação nos lucros e resultados com previsão constitucional e disciplinamento em norma coletiva.. III. Agravo de que se conhece e a que se nega provimento, com aplicação da multa de 2% sobre o valor da causa atualizado, em favor da parte Agravada, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 7º, incisos XI e XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente